Tribunal: TJES
Processo: 0000261-98.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-98.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações criminais interpostas por Edilson Abreu de Castro e Jocehy Porfiro contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes previstos no art. 155,
caput,
e art. 180,
caput,
do Código Penal, fixando-se as penas em regime aberto, além de dias-multa, e absolvendo o corréu Marcos Luciano de Souza Meloni. Alegam, em síntese, nulidade por ausência de incidente de insanidade, pedido de desclassificação para receptação culposa e pleito subsidiário de redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se é nula a sentença por ausência de instauração de incidente de insanidade mental do réu Edilson;

(ii) analisar se é possível desclassificar o crime de receptação dolosa imputado a Jocehy para sua forma culposa;

(iii) examinar a possibilidade de redimensionamento das penas impostas aos apelantes com base em eventual excesso na valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de instauração do incidente de insanidade mental não configura nulidade, pois inexiste qualquer elemento concreto nos autos que indique dúvida razoável sobre a higidez mental do réu Edilson, sendo a medida de caráter discricionário do juízo.

4. A condenação de Jocehy Porfiro por receptação dolosa está respaldada nos elementos probatórios que demonstram sua ciência quanto à origem ilícita do objeto adquirido, sendo inaplicável a tese de receptação culposa.

5. As penas-base foram fixadas acima do mínimo legal com fundamentação idônea: quatro vetoriais negativadas para Edilson (antecedentes, personalidade, motivo e circunstâncias) e uma para Jocehy (circunstâncias), conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

"A instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, exige dúvida razoável e elementos mínimos de convicção sobre a incapacidade do acusado."

"A caracterização do crime de receptação dolosa prescinde de confissão expressa, bastando prova da ciência do agente acerca da origem criminosa do bem."

"A valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desde que devidamente fundamentada, legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 59, 155,
caput
, e 180,
caput
; Código de Processo Penal, art. 149.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 895.926/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/05/2024.

STJ, HC 466.647/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/10/2018.

TJES, Apelação Criminal 0004183-50.2017.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Heloísa Cariello, j. 14/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
00
0261
-
98
.20
2
2
.8.08.00
32

APELANTE: EDILSON ABREU DE CASTRO e JOCEHY PORFIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDILSON ABREU DE CASTRO e JOCEHY PORFIRO
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que

julgou

parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
condenou o acusado
Edilson Abreu de Castro
pela prática da conduta disposta no artigo 155,
caput,
do Código Penal e o acusado
Jocehy Porfiro
pelo crime exposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal; impondo ao primeiro réu a pena de 01 (ano) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa e ao segundo condenado a sanção de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo o corréu
Marcos Luciano de Souza Meloni.

Recurso interposto
por
Jocehy Porfiro
,
pugnando a uma, pela desclassificação do crime de receptação dolosa para a sua modalidade culposa, prevista no § 3º do mesmo dispositivo legal e, por fim, subsidiariamente a duas, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Já o réu
Edilson Abreu de Castro,
arguiu preliminarmente a uma, a nulidade da r. sentença condenatória por falta de instauração de incidente de insanidade mental e, por fim, subsidiariamente, a duas, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o
s
recurso
s
fo
ram
apresentado
s
tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

N
arra a denúncia que:

“
Conforme apurado através de inquérito policial, no dia 11 de março de 2021, na Rua 23 de maio, bairro Alto São Sebastião, Mimoso do Sul/ES, os denunciados Edilson Abreu de Castro e Marcos Luciano de Souza Meloni, em comunhão e unidade de desígnios, subtraíram um macaco hidráulico do interior do veículo de José Luiz Oggioni Astolfo. O macaco hidráulico, que ficou em posse do denunciado Edilson, pouco tempo após, foi receptado por Jocehy Porfiro, o qual, pelas condições do negócio, sabia que o objeto era produto de crime. Segundo consta, no dia acima mencionado, os denunciados Edilson e Marcos estavam na rua fazendo uso de entorpecentes quando decidiram furtar objetos do interior do ônibus de José Luiz, que estava estacionado próximo à Igreja Batista, no bairro Alto São Sebastião. Assim, um dos denunciados entrou no ônibus e retirou de lá um macaco hidráulico, enquanto outro ficou do lado de fora do ônibus vigiando se iria passar alguém. Após o furto, Edilson e Marcos saíram por caminhos diferentes. Edilson seguiu para o bairro Morro da Palha com a intenção de vender o macaco e comprar mais drogas. No local, encontrou o denunciado Jocehy, que mesmo sendo estabelecido em Mimoso e sabendo da “fama” de Edilson pela prática de pequenos furtos, bem como notando a discrepância entre o valor do objeto e preço pedido por Edilson, adquiriu o macaco hidráulico, incorrendo no crime de receptação.” (si
c)

Preliminar – nulidade da sentença

Alegando preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de instauração de “incidente de insanidade mental”,
Edilson
não logrou demonstrar qualquer indício concreto de comprometimento de sua higidez psíquica.

O artigo 149 do Código de Processo Penal é claro ao estabelecer que a medida é de discricionariedade do julgador, condicionada à existência de dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado.

No caso, a defesa não apresentou, nem na fase inquisitiva, nem na fase judicial, documento médico, laudo ou qualquer dado objetivo que sustentasse tal dúvida. Em seu interrogatório, o apelante respondeu com clareza e coerência.

Além disso, a simples condição de dependente químico, conforme entendimento pacificado do STJ,
não impõe a obrigatoriedade de instauração do incidente
(AgRg no HC 895.926/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/05/2024).

Rejeito, pois, a preliminar.

Mérito

Compulsando os autos, razão não assiste aos apelantes. Explico.

Quanto à desclassificação do crime de receptação dolosa para sua modalidade culposa pretendida por
Jocehy Porfírio
, melhor sorte não lhe socorre, eis que os autos contêm elementos que evidenciam a ciência da origem criminosa do objeto receptado.

Isso porque a
materialidade
restou comprovada por meio do “Boletim Unificado n.º 44510383”; “Auto de Apreensão”; “Auto de Avaliação”; “Auto de Restituição”. A
autoria
recai na pessoa do acusado Jocehy Porfiro diante da prova oral e documental acostada aos autos.

Apurou-se que o bem (macaco hidráulico) foi adquirido por R$ 10,00, em local e circunstâncias que permitiam concluir, com razoável certeza, sobre sua procedência ilícita.

Ademais, restou provado que o bem foi subtraído por Edilson, que o vendeu imediatamente após o furto. O próprio Edilson confirmou ter informado ao recorrente sobre a origem do objeto.

Segundo jurisprudência consolidada, "
tratando-se de crime de receptação, em que o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar que desconhecia sua origem ilícita
" (STJ, HC 466.647/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/10/2018). Ausente tal demonstração, é de rigor a manutenção da condenação.

Logo, a tese defensiva não condiz com os demais elementos probatórios, devendo a r. sentença condenatória ser mantida inalterada, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para a sua modalidade culposa.

Quanto à dosimetria, melhor sorte não socorre aos apelantes, eis que verifica-se que a sentença fundamentou adequadamente o aumento da pena-base de ambos os apelantes. Para Edilson, foram negativadas quatro circunstâncias judiciais (antecedentes, personalidade, motivo e circunstâncias do crime); para Jocehy, apenas uma (circunstâncias).

A jurisprudência do TJES autoriza o aumento da pena com base em valoração fundamentada das circunstâncias do art. 59 do CP, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (TJES, Apelação 0004183-50.2017.8.08.0024, rel. Des. Heloisa Cariello, DJES 14/08/2018).

Convém lembrar que a individualização da pena deve representar garantia não somente ao acusado, enquanto credor da fixação de pena em estrita observância às circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal, mas também à sociedade, que verá seu senso de justiça e segurança preservados a partir de uma segregação tão maior quanto mais grave forem os fatos praticado.

Precisamente em relação aos moduladores, a nobre Juíza
a quo
valorou de forma negativa as vetoriais dos “
antecedentes
”, “
personalidade
”,
“motivo
” e “
circunstâncias
” na 1.ª (primeira) fase de dosimetria da pena do réu
Edilson Abreu de Castro
, enquanto o apelante
Jocehy Porfiro
considerou negativamente a vetorial das “
circunstâncias
” em sua primeira etapa dosimétrica, consoante fundamentação extraída da r. sentença.

Nessa toada, segundo o magistério jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a lei confere ao Magistrado certa margem de liberdade no momento da fixação da pena, a fim de ajustá-la ao seu fim social, ao seu destinatário e ao caso concreto que, na hipótese, revela a justiça da reprimenda efetivamente aplicada.

Não há, portanto, que se falar em nulidade ou redimensionamento das penas fixadas.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.